Tribunal: TCU
Processo: 025.797/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de convênio para a execução de sistema de abastecimento de água e perfuração de poços no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por José Antônio Vasconcelos da Costa contra o Acórdão 1227/2019-TCU-Plenário , relator Min. Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal julgou recurso de reconsideração interposto do Acórdão 2146/2014-TCU-Plenário , relator Min. Walton Alencar Rodrigues, retificado por erro material pelo Acórdão 2694/2014-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.